Tribunal: TJMT
Processo: 1017884-71.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017884-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO - CPF: 079.537.524-76 (ADVOGADO), WIMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 32.969.565/0001-78 (AGRAVANTE), JULHO CEZAR DE ALMEIDA - CPF: 793.004.301-06 (AGRAVADO), DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL.
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO
.
NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DAS NOTIFICAÇÕES PELO JUÍZO DE ORIGEM.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por WIMO Fundo de Investimento em Direitos Creditórios contra decisão proferida nos autos de Ação Anulatória de Execução c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por
Julho
Cezar de Almeida, na qual foi parcialmente deferida a tutela de urgência para suspender leilão extrajudicial de imóvel vinculado a contrato de alienação fiduciária. O agravante sustenta a regularidade da execução extrajudicial, com realização de notificações por diversas vias, inclusive edital, diante da ausência do devedor em local conhecido. Pleiteia a revogação da decisão agravada e o prosseguimento do leilão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que suspendeu o leilão extrajudicial, por ausência de prova robusta sobre a regularidade das notificações previstas na Lei nº 9.514/97, deve ser reformada em sede de Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada tem natureza precária e preventiva, fundamentada na ausência de prova documental suficiente, naquele momento processual, sobre a regularidade das notificações exigidas para o procedimento de execução extrajudicial.

A análise da legalidade das notificações exige instrução probatória mais aprofundada, a ser realizada pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

Os documentos apresentados pelo agravante na instância recursal não foram submetidos ao contraditório no juízo de origem, sendo incabível sua valoração direta pelo tribunal.

A suspensão do leilão visa preservar o bem e evitar prejuízos irreversíveis, especialmente diante da possibilidade de alienação a terceiro de boa-fé, sem que isso configure juízo de mérito sobre a validade do procedimento extrajudicial.

A decisão agravada não compromete definitivamente o direito do agravante, que poderá retomar o leilão após análise da documentação pelo juízo competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A análise da regularidade das notificações no procedimento de execução extrajudicial deve ser realizada, em primeiro lugar, pelo juízo de origem, após a devida instrução probatória.

A suspensão do leilão extrajudicial, em caráter cautelar, é medida legítima diante da ausência de prova robusta da regularidade das comunicações exigidas pela Lei nº 9.514/97.

A apreciação direta de documentos novos pelo tribunal, sem prévia análise pelo juízo de origem, configura supressão de instância e compromete o contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/97, art. 26, §4º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, AI nº 2184006-79.2021.8.26.0000, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, j. 29.10.2021, 34ª Câmara de Direito Privado.

TJ-SP, AI nº 2061191-75.2024.8.26.0000, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 09.04.2024, 36ª Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

AI
1017884-71.2025.8.11.0000

WIMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

x

JULHO CEZAR DE ALMEIDA

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WIMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Execução c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1012636-98.2025.8.11.0041, ajuizada por JULHO CEZAR DE ALMEIDA, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pelo agravado para determinar a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel da matrícula n°. 14.228 do 7° Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o procedimento de execução extrajudicial foi regularmente conduzido, tendo sido realizadas todas as tentativas de notificação pessoal do devedor, ora agravado. Aduz que, diante da constatação formal de que o devedor se encontrava em local incerto e não sabido, a intimação se deu por edital, conforme expressamente autorizado pelo art. 26, §4º da Lei nº 9.514/97. Afirma que também foram expedidos telegramas, enviados e-mails e realizadas publicações em jornal de grande circulação, dirigidos aos endereços constantes do contrato, sendo, portanto, válidas as comunicações realizadas.

Argumenta ainda que o perigo de dano é manifesto, uma vez que a suspensão do procedimento de execução extrajudicial compromete a recuperação do crédito e gera insegurança jurídica no sistema de garantias fiduciárias, com potencial depreciação do bem.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada para afastar a suspensão do leilão extrajudicial.

O pedido liminar foi indeferido (I
D
.
290966369
).

Em sede de Agravo Interno (ID 294163881), o agravante reiterou seus argumentos quanto à presença do periculum in mora, requerendo a reconsideração da decisão monocrática.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões (ID 296809391 e 296809392), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, discute-se a regularidade de procedimento de execução extrajudicial de imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia, regido pela Lei nº 9.514/97, especificamente quanto à validade das notificações para purga da mora e comunicação sobre as datas dos leilões extrajudiciais.

A decisão agravada suspendeu o leilão extrajudicial sob o fundamento de que "
não consta nos autos, até este momento, prova documental de que a parte ré tenha promovido, de forma regular, a intimação pessoal do devedor fiduciante, tampouco juntou as notificações ou
ARs
que demonstrem a ciência acerca da praça
".

Ressaltou ainda o juízo a quo que "
embora a prova da irregularidade ainda dependa da instrução probatória, a não demonstração, até o momento, da regularidade das notificações pela parte credora, associada à iminência da praça e à possibilidade de alienação do bem a terceiro de boa-fé, justifica a concessão da tutela de urgência, como medida preventiva e reversível
".

Em que pesem os argumentos do agravante, verifico que a decisão agravada deve ser mantida
.

Ocorre que o magistrado de primeiro grau proferiu sua decisão em caráter preventivo, diante da falta de comprovação documental robusta, naquele momento processual, da regularidade das notificações exigidas pela Lei nº 9.514/97. Cumpre destacar que a verificação da regularidade de tais notificações, notadamente da intimação pessoal para purga da mora
e
da comunicação sobre os leilões
,
constitui matéria de fato que demanda análise probatória detalhada.

O agravante apresentou, nesta instância recursal, documentação para
demonstrar
a regularidade do procedimento, incluindo certidões cartoriais, editais, telegramas e e-mails. Contudo, tais documentos não foram submetidos à apreciação do juízo de origem e ao crivo do contraditório na primeira instância.

Nesse contexto, reformar a decisão agravada com base em documentação não analisada pelo juízo a quo configuraria indevida supressão de instância, na medida em que a esta Corte estaria antecipando juízo valorativo sobre provas que devem ser primeiramente examinadas pelo juiz natural da causa.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento.
Ação anulatória de leilão extrajudicial. Tutela de urgência deferida para suspender os leilões extrajudiciais para alienação do imóvel. Embora exista a plausibilidade do direito invocado, a questão deve ser objeto de enfrentamento na origem, visto que a análise da legalidade do procedimento através do agravo de instrumento que discute a tutela de urgência tende a esvaziar a discussão de mérito nos autos da ação
anulatória .
Supressão de instância. Questão que deve ser apresentada ao Juízo originário do feito para que, eventualmente, seja cassada a tutela de urgência ou apreciado definitivamente o mérito da demanda.
Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO .

(TJ-SP - AI: 21840067920218260000 SP 2184006-79.2021.8.26 .0000, Relator.: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 29/10/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de procedimento extrajudicial. Alienação fiduciária em garantia. Bem
imóvel .
Tutela de urgência deferida para suspender os leilões decorrentes do contrato firmado ainda sob a égide da Lei nº 9.514/1997. Possibilidade da purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação. Tese fixada em sede do julgamento de IRDR deste Egrégio Tribunal (Tema 26
)
.
Requisitos autorizadores da medida de urgência pleiteada vislumbrados em sede de cognição sumária. Demais questões suscitadas que não foram objeto da decisão agravada e devem ser primeiramente analisadas pelo Juízo 'a quo'. Supressão de instância que não se admite.
Recurso desprovido, na parte
conhecida .

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2061191-75.2024.8.26 .0000, Relator.: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 09/04/2024, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)

No caso em exame, o juízo de origem adotou postura cautelosa diante da ausência de prova robusta, naquele momento processual, quanto à regularidade das notificações. Tal postura se justifica pela natureza do bem jurídico em discussão (direito à moradia) e pelo caráter
irreversível que poderia decorrer da realização do leilão e eventual arrematação por terceiro de boa-fé.

Ademais, a decisão agravada tem caráter provisório e reversível, não causando prejuízo definitivo ao agravante, que mantém a propriedade consolidada do imóvel e poderá realizar o leilão assim que a regularidade do procedimento for confirmada pelo juízo de origem, após a devida instrução probatória.

Nesse sentido, vale ressaltar que o próprio juízo de origem reconheceu expressamente o caráter não exauriente de sua análise ao afirmar que "
embora ainda não se possa afirmar, em cognição exauriente, a irregularidade do procedimento (...) a prova da irregularidade ainda depende da instrução probatória
".

Assim, em respeito à ordem natural do procedimento e para evitar a supressão de instância, entendo que a apreciação da validade das notificações deve ser realizada primeiramente pelo juízo de origem, após regular contraditório sobre a documentação apresentada pelo agravante.

Por fim, cumpre ressaltar que a manutenção da decisão agravada não importa em reconhecimento da irregularidade do procedimento extrajudicial, mas apenas na preservação do status q
uo até que o juízo de origem possa analisar detidamente as provas apresentadas pelas partes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENT
O.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno, ante a perda superveniente de objeto.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025